Tribunal: TJPA
Processo: 0007486-81.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007486-81.2019.8.14.0009

APELANTE: FLAVIO TAVARES COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007486-81.2019.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: FLÁVIO TAVARES COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ERRO DE TIPO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ATENUANTES RECONHECIDAS SEM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença condenatória que condenou o recorrente pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa. A defesa buscou a absolvição do crime de corrupção de menores por ausência de provas e erro de tipo, o afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade, e a detração penal para modificação do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) se o crime de corrupção de menores deve ser afastado por ausência de provas e pela aplicação do erro de tipo;
(ii) se a Súmula 231 do STJ pode ser afastada para permitir a aplicação das atenuantes e redução da pena abaixo do mínimo legal;
(iii) se a detração penal poderia alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de corrupção de menores é formal, sendo suficiente que o maior imputável pratique infração penal em concurso com o menor, nos termos da Súmula 500 do STJ. Não se exige a comprovação da efetiva corrupção do adolescente. No caso, restou comprovada a participação do menor na conduta criminosa, afastando-se a alegação de insuficiência de provas.

4.

Quanto ao erro de tipo, a defesa não produziu provas capazes de demonstrar que o recorrente desconhecia a menoridade do adolescente. O ônus da prova, conforme o art. 156 do CPP, recai sobre a defesa, sendo insuficiente a alegação genérica de desconhecimento.

5.

A Súmula 231 do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes. O entendimento jurisprudencial permanece aplicável, sendo descabido o afastamento pleiteado pela defesa.

6.

A detração penal, prevista no art. 387, §2º, do CPP e no art. 66, III, "c", da LEP, é competência do Juízo da Execução Penal, quando não houver impacto no regime inicial fixado. No caso concreto, o cômputo do período de prisão cautelar não enseja modificação do regime prisional, devendo o pedido ser analisado pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de corrupção de menores é formal e não exige a prova da efetiva corrupção do menor, bastando a prática conjunta da infração penal pelo maior e pelo menor.

2.

A alegação de erro de tipo exige prova robusta para afastar o dolo, sendo insuficiente a mera declaração de desconhecimento da menoridade do adolescente.

3.

A Súmula 231 do STJ permanece aplicável, impedindo a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

4.

A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, salvo se influenciar no regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 20, 42 e 157, §2º, II; CPP, arts. 156 e 387, §2º; ECA, art. 244-B; LEP, art. 66, III, "c"; Súmula 231 do STJ; Súmula 500 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgRg no AREsp nº 2222569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 29/09/2023.

2.

STJ, AgRg no AREsp nº 1640414/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18/06/2020.

3.

STJ, AgRg no AREsp nº 1593949/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 09/06/2021.

4.

TJDFT, Acórdão nº 870645, Rel. Nilsoni de Freitas, 3ª Turma Criminal, DJE 03/06/2015.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007486-81.2019.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: FLÁVIO TAVARES COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por

FLÁVIO TAVARES COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, §2º, II do CP e art. 244-B do ECA, à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 22961258 p. 5-7), que em 06/09/2019, por volta das 22h58min o apelante juntamente com o adolescente B. P. N., tentou subtrair pertences, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, da vítima FLÁVIO ZACARIAS DA SILVA MELO.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, II do CPB c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22961362), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 22961366 p. 1-7) pugnando pela absolvição do crime de corrupção de menores por ausência de provas.

Subsidiariamente requer o afastamento da Súmula 231 do STJ, para que sejam aplicadas as atenuantes da confissão e menoridade reconhecidas na decisão recorrida em relação ao crime de roubo, além da aplicação da detração penal.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 22961368 p. 1-7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e seu
desprovimento
(ID nº 23404329 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da pretendida absolvição do crime de corrupção de menores por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de corrupção de menor, sob a tese de que o Recorrente desconhecia a menoridade do adolescente, condição essencial para a consumação do crime em espécie, incorrendo com isso em erro de tipo,
não merece prosperar
.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o
crime de corrupção de menores é formal
, bastando para sua configuração que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que este já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Ademais, assim é o entendimento da Súmula nº 500 do STJ: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. RECONHECIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.

1. O acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal" (Súmula n. 500 do STJ, Terceira Seção, DJe 28/10/2013).

2. (...)

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2222569 TO 2022/0313916-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2023)

No tocante à tese de erro de tipo, disposto no art. 20 do Código Penal, é sabido que tal instituto expõe a falsa percepção da realidade acerca dos
elementos constitutivos do tipo penal
. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

No caso em questão, o suposto erro de tipo consubstanciado na ignorância acerca da menoridade do adolescente, se limitou ao campo das alegações isoladas da defesa, a qual deixou de produzir prova capaz de amparar a tese de que o Recorrido desconhecia a inimputabilidade do menor.

Nesse contexto, a prova de que o Recorrente agiu amparado por excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade constitui ônus que compete à defesa, nos termos do art. 156,
caput
do Código de Processo Penal. A simples alegação de que não tinha ciência da idade do comparsa não é suficiente para o reconhecimento do erro de tipo invocado. Assim, inviável acolher a tese defensiva.

Nessa senda de raciocínio:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCABIMENTO. DELITO FORMAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP N. 1.127.954/DF. SÚMULA 500/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Inviável a pretensão absolutória, com base na simples alegação de desconhecimento da idade do menor envolvido. Na espécie, ficou efetivamente comprovada, nos autos, não só a menoridade do adolescente, mas, também, a sua efetiva presença na cena do crime, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

2. (...).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1640414 DF 2020/0000477-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu por este crime, nem por alegado erro de tipo, tampouco por insuficiência de provas, uma vez comprovada a participação do adolescente na empreitada criminosa, de forma cabal.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação das atenuantes da confissão e menoridade no delito de roubo.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu as atenuantes da confissão e menoridade, contudo, deixou de aplicar em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

3.

Da detração com consequente modificação do regime de cumprimento de pena:

Objetiva o apelante neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, tendo o Art. 42 do Código Penal previsto tal delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso
em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena
fixado nesta Instância Recursal, devendo, portanto ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, conforme se observa:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO.INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções, motivo pelos quais não acolho o pleito defensivo.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025